Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. DEDUÇÃO DOS DIAS NÃO LETIVOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, na qual restou deferido o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal, ora agravado. Sustenta o recorrente que a decisão reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal, entendendo como válida a averbação de contagem de tempo de serviço como aprendiz com a dedução dos períodos não trabalhados, como férias, o que contraria a coisa julgada. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, foi imposta condenação ao Distrito Federal, por esta Segunda Turma Recursal, obrigando-o “a averbar como tempo de serviço, o período prestado pelo autor como aluno aprendiz da Escola Técnica Industrial – no período de 12/02/1996 a 20/12/1996; 24/02/1997 a 23/12/1997 e 19/02/1998 a 13/01/1999, para todos os fins de direito.” A questão de fundo deste agravo refere-se à possibilidade da dedução dos dias não letivos constantes da certidão de aluno-aprendiz para fins de averbação do tempo de serviço e se tal conduta administrativa constituiria ofensa à coisa julgada.
IV. Conforme mencionado no acórdão proferido por esta Turma, “(...) Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado”. (Grifei) Tal argumento referendou o entendimento do Juízo de origem ao citar em sua sentença a Súmula no 96 do TCU, segundo a qual “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros”. (Grifei)
V. Percebe-se, portanto, que ainda que não tenha havido determinação expressa no dispositivo acerca da dedução dos dias não letivos, tal conclusão se extrai da própria fundamentação, que se refere à possibilidade de averbação dos dias letivos efetivamente trabalhados como aluno aprendiz. Aliás, a própria decisão no 2.125/2019 do TCDF, em seu item b.2.3, dispõe que a certidão deve conter “o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno-aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares”, o que efetivamente foi respeitado neste caso. Portanto, não há violação à coisa julgada no caso, estando o agravado apenas dando correto cumprimento da condenação imposta, observado ainda o princípio da legalidade.
VI. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: “O acórdão (n. 1332117) desta 3a Turma Recursal confirmou a condenação originária do ente federativo na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno-aprendiz, no interstício compreendido entre 02.02.1987 a 23.12.1989. VI. Conforme mencionado no item V da mencionada decisão colegiada (acórdão n. 1332117), a legislação de regência (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82 e entendimento sumular 96 do TCU) preceitua, entre outros requisitos, a admissão de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, em que conste o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares. VII. A certidão de aluno-aprendiz apresentada pelo recorrente nos autos originários (0754294-43 - ID 79916334, p. 1/2) contempla tais informações de forma detalhada (o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos), de sorte que não há de se falar em "entendimento pessoal do administrador público no momento da averbação", mas de conduta pautada no princípio da legalidade e em absoluta consonância ao comando judicial (averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal).” (Acórdão 1397332, 07014327520218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o agravante vencido ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.